Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-67.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: João Victor Soares de Almeida foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. A sentença incluiu o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.
II. Questão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: João Victor Soares de Almeida foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. A sentença incluiu o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) a ilicitude das provas obtidas na busca pessoal sem justa causa; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) a aplicação do redutor especial e a exclusão da causa de aumento de pena.
III. Razões de Decidir:
3. A abordagem policial foi válida. Atribuição conferida constitucionalmente aos policiais militares (CF, art. 144, V, e § 5o). Justa causa para abordagem, em local conhecido por tráfico, em que réu foi visto pelos policiais vendendo e, ao perceber os servidores, dispensar drogas e fugir.
4. A condenação foi mantida com base em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, que confirmaram a prática de tráfico de drogas.
PENAS: Base vio fixada em 1/6 acima do piso legal, por conta da natureza da droga apreendida. Embora de alto poder deletério, a quantidade apreendida (15,52g) não transborda o tipo legal. Afastado o aumento, retorna a basilar ao patamar mínimo. Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na origem, não tem, agora, o condão de conduzir a reprimenda aquém do piso (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, correto o acréscimo de 1/6 pela majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Regência. Tráfico nas proximidades de estabelecimento de ensino. Causa de aumento que é de natureza objetiva. Precedentes. Incompatibilidade do privilégio (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o) com o histórico recente de prática de atos infracionais. Penas concretizadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido para afastar o aumento das penas basilares, sem reflexos no apenamento final.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em múltiplas condutas do tipo penal.
Legislação Citada: CF/1988, art. 144, V e § 5o; art. 243, parágrafo único. CPP, arts. 240, § 2o, 244, 303, 312, caput, 313, I e II. Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, 40, inciso III, 63, inciso I.
Jurisprudência Citada: STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno. STJ, HC no 889.618/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.04.2024. STJ, AgRg no HC 790.497/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2023.